Tribunal: TJMT
Processo: 1003549-15.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003549-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA PADILHA NETO - CPF: 012.033.291-48 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO -
TRECHO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id.171700179), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inaugural, condenando as reclamadas
VRG GOL LINHAS AÉREAS S/A e PASSAREDO LINHAS AÉREAS S/A, de forma solidária,
ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminarmente – ilegitimidade passiva
;

2)

Excludente de responsabilidade – fato de terceiro;

3)

A ausência dos danos morais;

4)

O excessivo valor da condenação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida,
rejeito-a
, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, o autor adquiriu passagens aéreas junto à reclamada VRG Linhas Aéreas, para o trecho de Cuiabá-MT-Jericoacoara-CE, com ida prevista para o dia
12/05/2022 e retorno em 17/05/2022.

Ocorre que, durante a viagem, o autor recebeu uma mensagem do seu superior determinando que retornasse antes do previsto, uma vez que ocorreria uma operação militar no Estado de Mato Grosso.

Desse modo, o autor utilizou o aplicativo da reclamada para solicitar a remarcação de sua passagem para o dia 15/05/2022, no entanto, sem êxito, pois a reclamada só disponibilizava o cancelamento integral dos trechos.

Assevera que se viu obrigado a adquirir uma nova passagem aérea junto à reclamada VRG Linhas Aéreas, com saída de Jericoacoara-CE, no dia 15/05/2022, embarque previsto para as 17h55min e chegada na cidade de Cuiabá-MT, no dia 16/05/2022, às 11h10min.

Contudo, informa que ao chegar no aeroporto para o embarque, foi informado que o avião da reclamada Passaredo estava com problemas técnicos, tendo havido o posterior cancelamento do voo.

Diante de tal situação, informa que a reclamada não realocou os passageiros em um novo voo, bem como teve que prosseguir o trajeto entre Jericoacoara-CE-Fortaleza-CE, por via terrestre.

A demandada, em contestação, afirma que o cancelamento do voo se deu em decorrência de problemas técnicos na aeronave, gerando a manutenção não programada.

Contudo, o serviço de manutenção da aeronave é ônus inerente ao risco da atividade da companhia aérea e não constitui causa excludente da responsabilidade. Logo, não exime a companhia aérea de responder pela reparação dos danos causados em decorrência do atraso ou cancelamento de voo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
A manutenção não programada de aeronave não afasta o dever de indenizar, configurando fortuito interno que é inerente ao serviço prestado
. Danos morais in re ipsa. Quantum mantido. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70066393083, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 02/12/2015) (grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado
,
bem como realização do trecho por via terrestre e atraso de aproximadamente 7 (sete) horas em relação ao trajeto inicialmente contratado
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. REALIZAÇÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE. DANOS MORAIS.
QUANTUM REDUZIDO.
Danos morais ocorrentes, pois em função do cancelamento do voo, o demandante chegou ao seu destino com oito horas de atraso, após efetuar o trecho por via terrestre.
Redução da indenização para R$ 6.000,00, pois mais adequada e proporcional, sopesadas as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros desta Câmara. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70075370130, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 15/03/2018). (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tenho que a quantia de
R$ 8
.000,00 (oito mil reais)

a título de danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023